Tribunal: TJMT
Processo: 1042259-36.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042259-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO SOARES DA SILVA - CPF: 009.200.599-37 (RECORRENTE), LEANDRO CARDOSO OLIVEIRA - CPF: 047.498.771-07 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COORDENADOR PEDAGÓGICO. JORNADA DE TRABALHO. LEI MUNICIPAL No 828/2010 QUE ALTEROU O ART. 41 DA LEI No 813/2010, REDUZINDO A JORNADA PARA 30 HORAS SEMANAIS. PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
LEI No 1.033/2015
). DECRETO EXECUTIVO No 061/2022 QUE PRETENDIA RESTABELECER A JORNADA DE 40 HORAS. INADMISSIBILIDADE. RESERVA DE LEI. GRATIFICAÇÃO QUE REMUNERA A FUNÇÃO DE CONFIANÇA, NÃO A SOBREJORNADA. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA QUE VEDA ACUMULAÇÃO DE VÍNCULOS, MAS NÃO AMPLIA JORNADA SEM PREVISÃO LEGAL. TEMA 514/STF. AMPLIAÇÃO DE JORNADA SEM CONTRAPRESTAÇÃO PROPORCIONAL. VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado cível interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de servidora pública municipal designada para a função de Coordenadora Pedagógica Administrativa, visando ao reconhecimento da jornada legal de 30 horas semanais e ao pagamento das 10 horas semanais laboradas além desse limite, no período de fevereiro a dezembro de 2024, à razão da hora simples, com reflexos em 13o salário e férias acrescidas de 1/3.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a jornada aplicável ao coordenador pedagógico é de 30 horas semanais, nos termos da Lei Municipal no 828/2010 e da Lei no 1.033/2015, ou de 40 horas, conforme redação originária da Lei no 813/2010 e Decreto Executivo no 061/2022; (ii) estabelecer se a gratificação de função e a cláusula de dedicação exclusiva autorizam a exigência de 10 horas semanais adicionais sem o pagamento da hora normal.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A Lei Municipal no 828/2010 conferiu nova redação ao art. 41 da Lei no 813/2010 e fixou expressamente a jornada de 30 horas semanais para o coordenador pedagógico, operando revogação parcial da norma anterior, nos termos do art. 2o, § 1o, da LINDB. A Lei no 1.033/2015 (Plano Municipal de Educação) ratificou a jornada de 30 horas semanais ao consignar expressamente esse patamar para os coordenadores pedagógicos. A fixação e alteração de jornada de trabalho submetem-se à reserva de lei formal, de modo que decreto executivo não pode ampliar carga horária estabelecida em lei, sob pena de violação ao art. 37, caput, da CF/1988, limitando-se a função regulamentar à fiel execução da lei. A gratificação de função remunera a maior responsabilidade e a confiança inerentes à função designada e não absorve horas trabalhadas além da jornada legal sem previsão expressa que vincule o percentual ao acréscimo de jornada. A cláusula de dedicação exclusiva impede a acumulação de vínculos remunerados, mas não transforma a função em cargo de jornada ilimitada nem autoriza a ampliação de carga horária sem previsão legal. A vedação do art. 99, parágrafo único, da Lei Municipal no 292/90 afasta apenas o adicional de 50% por serviço extraordinário, não autorizando o não pagamento da hora normal efetivamente trabalhada. A exigência de labor além da jornada legal sem a correspondente contraprestação implica redução indireta do valor da hora trabalhada e configura enriquecimento sem causa do ente público, vedado pelo art. 884 do Código Civil. O STF, no Tema 514 (ARE 660.010/PR), firmou tese de que a ampliação da jornada de trabalho sem a correspondente majoração da remuneração viola a garantia da irredutibilidade de vencimentos prevista no art. 37, XV, da CF/1988. As diferenças devidas devem ser apuradas à razão da hora simples, calculada sobre a remuneração total (vencimento-base acrescido da gratificação), com reflexos proporcionais em 13o salário e férias acrescidas de 1/3, observada a limitação ao teto de 60 salários mínimos (art. 2o da Lei no 12.153/2009). A atualização monetária e os juros moratórios devem observar os Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021 e, a partir de 9/12/2021, a incidência da taxa Selic, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, com juros a partir da citação.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A Lei Municipal posterior que fixa jornada específica para determinada função revoga parcialmente norma anterior incompatível, nos termos do art. 2o, § 1o, da LINDB. Decreto executivo não pode ampliar jornada de trabalho fixada em lei, em respeito ao princípio da reserva legal. Gratificação de função não remunera horas excedentes sem previsão legal expressa que vincule o percentual ao acréscimo de jornada. A ampliação da jornada sem acréscimo proporcional de remuneração viola a irredutibilidade de vencimentos, conforme o Tema 514/STF. A vedação ao adicional de horas extras para função gratificada não afasta o direito ao pagamento da hora normal efetivamente trabalhada além da jornada legal.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, caput e XV, e 84, IV; LINDB, art. 2o, § 1o; Código Civil, art. 884; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei no 12.153/2009, arts. 2o e 27; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o; Lei Municipal no 813/2010, art. 41; Lei Municipal no 828/2010; Lei Municipal no 1.033/2015; Lei Municipal no 292/90, arts. 98 e 99, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 660.010/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 30.10.2014 (Tema 514); STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905); STJ, AgInt no AREsp 1.803.973/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 04.10.2021; TJMT, RI 1001203-45.2024.8.11.0005, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 08.05.2025.

VOTO

E
GRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 327081389 – reclamação no 1042259-36.2025.8.11.0001 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
), que julgou improcedente o pedido inicial.

- da condição fática.

Restou demonstrado:
- o vínculo da Recorrente com o Município de Alto Garças como funcionária pública temporária na função de professora, sob o regime jurídico estatutário por força de edital, no período de fevereiro a dezembro de 2024; - a designação da servidora para o exercício da função de Coordenadora Pedagógica Administrativa, conforme Portaria no 39/2024; - o cumprimento, pela Recorrente, de jornada de trabalho efetiva de 40 (quarenta) horas semanais durante o período em que exerceu a coordenação; - o recebimento de gratificação de função no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento básico; - a definição da carga horária legalmente estabelecida para a função de coordenador pedagógico, havendo divergência entre a jornada de 40 horas prevista na Lei Municipal no 813/2010 e a jornada de 30 horas estipulada pelas posteriores Leis Municipais no 828/2010 e no 1.033/2015; - o direito à percepção de 10 (dez) horas extraordinárias semanais sem o adicional de 50%, sob o argumento de que a gratificação recebida não teria o condão de remunerar o acréscimo de jornada sem previsão legal específica.

- da jornada legal: a revogação parcial operada pela Lei no 828/2010.

A Lei Municipal no 813/2010 estabelecia, em seu art. 41, regime de 40 (
quarenta
) horas semanais para os profissionais que exercessem as funções de diretor de unidade escolar, coordenador pedagógico e secretário escolar.

“...

Art. 41. Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, coordenador pedagógico e secretário escolar, atuara em regime de trabalho de 40 horas semanais.

§ 1o O profissional nomeado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo VII desta lei.

§ 2o O subsídio do profissional contratado para a função de provimento em comissão, nos termos do inciso II do art. 3o desta lei, corresponde a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, e será estabelecido da seguinte forma:

I - Diretor de Unidade Escolar: considerar como subsídio o valor pago ao nível 1 da classe em que o profissional da educação básica se enquadra, tendo em vista o grau de escolaridade, efetivamente comprovada através de diploma de graduação.

II - Secretário Escolar: considerar como subsídio o valor pago ao servidor, do cargo de Técnico Administrativo Educacional, no nível inicial da carreira, na classe em que o profissional se enquadre, tendo em vista o grau de escolaridade efetivamente comprovada através de diploma de graduação.

III - Coordenador Pedagógico:

a) considerar como subsídio o valor pago ao professor, na função de coordenador pedagógico, no nível inicial da carreira, na classe em que o profissional se enquadre, tendo em vista o grau de escolaridade efetivamente comprovada através de diploma de graduação.

IV - deve ser acrescido ao subsídio destes profissionais estabelecido de acordo com o disposto nos incisos I, II e III deste parágrafo, o percentual da tabela do Anexo VII desta lei. - COORDENADOR PEDAGÓGICO/TÉCNICO - PERCENTUAL SOBRE O SUBSÍDIO - 40%.”

Contudo, a Lei Municipal no 828/2010, editada na mesma legislatura, deu nova redação ao art. 41 da Lei no 813/2010, estabelecendo expressamente que o coordenador pedagógico atuaria em regime de 30 (
trinta
) horas semanais, ao passo que o diretor de unidade escolar e o secretário escolar permaneceriam com 40 (
quarenta
) horas.

“...

Art. 41 – Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, secretário escolar, atuará em regime de trabalho de 40 horas semanais, e o coordenador pedagógico atuará em regime de 30 horas semanais.

§1o - ...

§ 2o - O subsídio do profissional contratado para a função de provimento em comissão, nos termos do inciso II do art. 3o desta lei, será da seguinte forma:

... ANEXO VII: FUNÇÕES DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 30 HORAS/SEMANAIS – CPPRDENADORES PEDAGÓGICO/TÉCNICO – PERCENTUAL SOBRE O SUBSÍDIO – 40%.” ... .

Ocorreu, portanto, caso de lei posterior especial que revogou parcialmente a norma anterior no ponto relativo à jornada do coordenador pedagógico, nos termos do art. 2o, § 1o, da LINDB. A revogação parcial é inequívoca:
ao dar nova redação ao art. 41, o legislador municipal diferenciou expressamente a carga horária do coordenador das demais funções
.

O Plano Municipal de Educação, aprovado pela Lei no 1.033/2015, reforçou esse entendimento ao registrar expressamente que “
os coordenadores pedagógicos cumprem uma jornada de 30 horas semanais
”. Ao incorporar esse dado na lei de planejamento educacional, o Município reconheceu, em sede legislativa, a vigência da jornada reduzida para a função.

“...

3. - Remuneração dos profissionais da Educação

A rede municipal de ensino possui 210 servidores. Desses 38 são técnico-administrativos em educação, ente os quais 05 desempenham função comissionada de secretário escolar, 01 de coordenador e os demais auxiliares de desenvolvimento infantil com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

O regime de trabalho dos professores é de 25 horas semanais, incluído nesse cômputo 05 horas semanais (1/3) para a realização de atividades extraclasse, em observância à Lei no 11.738 de 16 de julho de 2008 que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.
Os coordenadores pedagógicos cumprem uma jornada de 30 horas semanais.
...”
Grifei.

- do Decreto no 061/2022.

O Município sustenta que o Decreto no 061/2022 teria legitimado a exigência da jornada de 40 (
quarenta
) horas.

A jornada de trabalho integra o regime jurídico estatutário e sua fixação e alteração estão sujeitas ao princípio da reserva de lei formal (
art. 37, caput, CF/88
). Decreto executivo não pode inovar a ordem jurídica para ampliar encargo funcional já delimitado por lei, sob pena de usurpação da competência legislativa. A função regulamentar do Poder Executivo limita-se à fiel execução da lei (
art. 84, IV, CF/88
).

Portanto, a edição do decreto demonstra que o Executivo reconhecia que a norma legal vigente (
a Lei no 813/2010 com a redação dada pela Lei no 828/2010
) estabelecia a jornada de 30 (
trinta
) horas, e buscou modificá-la por via administrativa inadequada.

- da natureza da gratificação.

A gratificação de função destina-se a remunerar a maior responsabilidade, a complexidade e o grau de confiança inerentes à função designada. Para que produza efeito absorvente sobre horas trabalhadas além da jornada legal, é indispensável previsão legal expressa associando o percentual ou o valor ao acréscimo de jornada. Sem essa previsão, não se pode presumir que a gratificação remunera tempo adicional de trabalho.

No Município de Alto Garças, a gratificação de função do coordenador pedagógico foi criada pela Lei no 813/2010, como percentual sobre o subsídio, sem qualquer vinculação à ampliação de jornada de 30 (
trinta
) para 40 (
quarenta
) horas. A jornada do coordenador, desde a edição da Lei no 828/2010, é de 30 (
trinta
) horas, e a gratificação remunera o exercício da função dentro dessa jornada. Inexiste base legal para que o Município exija 10 (
dez
) horas semanais adicionais sem a correspondente contraprestação.

A cláusula de “
dedicação exclusiva
” impede a acumulação com outros vínculos remunerados; não transforma a função em cargo de jornada ilimitada. Precedente. (
TJMT – 3a TR – RI 1001203-45.2024.8.11.0005 – Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella – j. 08/05/2025 – DJE 08/05/2025
).

A vedação do art. 99, parágrafo único, do Estatuto dos Servidores de Alto Garças alcança o adicional de 50% (
horas extras em sentido estrito
), não o pagamento da hora simples. Exigir trabalho além da jornada legal sem remuneração da hora normal configuraria enriquecimento ilícito do Ente Público, vedado pelo art. 884 do Código Civil, aplicável subsidiariamente ao Direito Administrativo.

- do tema 514/STF.

O STF, no julgamento do ARE 660.010/PR (
Tema 514
), fixou a tese de que a ampliação da jornada de trabalho sem a correspondente majoração da remuneração viola a garantia da irredutibilidade de vencimentos (
art. 37, XV, CF/88
) - (
STF - ARE: 660010 PR – rel. DIAS TOFFOLI – j. 30/10/2014 - DJE 19/2/2015
).

A Recorrente, ao ser submetida a regime de 40 (
quarenta
) horas semanais em vez das 30 horas legais, sem acréscimo salarial proporcional, teve redução do valor de sua hora de trabalho. Manter a mesma remuneração total e exigir um terço a mais de horas equivale, aritmeticamente, a reduzir em 25% (
vinte e cinco por cento
) o valor de cada hora trabalhada, conduta que a Constituição Federal expressamente veda.

- da diferença devida.

A Recorrente não pleiteia o adicional de 50% previsto para horas extras, mas apenas o valor da hora simples pelas 10 (
dez
) horas semanais trabalhadas em excesso sem contraprestação. O pedido respeita a vedação do art. 99, parágrafo único, do Estatuto dos Servidores de Alto Garças (
Lei Municipal no 292/90
) que afasta o adicional por serviço extraordinário para ocupantes de função gratificada, mas não autoriza o não pagamento da hora normal pelo trabalho efetivamente prestado.

“...

Art. 98. O servidor extraordinário será remunera do com acréscimo de cinquenta por cento em relação a hora normal de trabalho.

Art. 99. Somente será permitido serviço extraordinário para atender situações excepcionais e temporárias, respeitando o limite máximo de duas horas conforme se dispuser em regulamento.

Parágrafo único. Os servidores ocupantes de cargo de provimento em comissão, e os servidores designados para desempenhar função gratificada não farão jus à percepção do adicional por horas extras de trabalho. (Redação acrescida pela Lei no 886/2011). ...”

O valor da hora simples deverá ser calculado com base na remuneração total da servidora (
vencimento-base mais gratificação de função
), dividida pelo número de horas mensais contratadas (
30 horas semanais
), multiplicado pelas 10 (
dez
) horas semanais excedentes ao longo do período de fevereiro a dezembro de 2024, com os reflexos proporcionais no 13o (
decimo terceiro
) salário e nas férias acrescidas de 1/3 (
um terço
). O montante será apurado em liquidação de sentença, com base nas fichas financeiras e demais documentos já acostados aos autos, observando-se a evolução salarial da Recorrente no período.

- da condenação da Fazenda Pública.

Com a edição da Emenda Constitucional no 113/2021 (
art. 3o
), vigente a partir de 9/12/2021, restou pacificada a forma de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, devendo ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela Fazenda Pública, ou seja, independentemente de sua natureza.

“...

Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. ...”

Deste modo, em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública, os Temas 810/STF, 905/STJ e a EC no 113/2021, devem ser interpretados/aplicados de forma temporal harmoniosa, de tal forma que um não exclua o outro.

Nesse sentido:

“Tema Repetitivo 810/STF:

1)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(STF – TP - RE 870947/SE – rel. MIN. LUIZ FUX – j. 20/9/2017 – DJe 20/11/2017).

“Tema Repetitivo 905/STJ:

1. Correção monetária:
o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora:
o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”
(STJ – 1a S – REsp no o 1.495.146/MG – rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 22/2/2018 – DJe 2/3/2018).

Conclui-se, portanto, que a aplicação deve se dar nos Temas 810/STF e 905/STJ, até a edição da EC no 113/2021, ou seja, até o dia 8/12/2021 e, após esta data, incidência da Taxa Selic, nos termos da EC já mencionada. Precedentes. (
STJ – Vice Presidência - RE no REsp: 00000000000001795982 – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 1/6/2025 - DJEN 4/6/2025
); (
STJ – 1a T - REsp no 1.961.818 – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - DJe 02/07/2024
); (
TJMG – 1a CC – RApC/RN no 1.0000.22.136016-7/001 – rel. Desembargador Márcio Idalmo Santos Miranda – j. 9/11/2022 – DJe 11/11/2022
); (
TJSP – 2a CDPb – RApC no 0027834-53.2021.8.26.0224 – rel. Desembargador Claudio Augusto Pedrassi – j. 6/9/2022
); (
TJSP – 6a CDPv – RApC no 0000572-88.2020.8.26.0572 – rel. Desembargador Alves Braga Junior – j. 29/8/2022 – Dje 31/8/2022
); (
TJMS – 4a CC – RApC no 0801836-13.2020.8.12.0018 – rel. Juiz Lúcio R. da Silveira – j. 23/11/2022
); (
TJMT – 1a CDPbC – RApC no 1058479-62.2020.8.11.0041 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 19/12/2022 - DJE 23/1/2023
).

De outro lado, quanto ao momento de incidência dos juros moratórios, este deverá se dar a partir da citação até o efetivo pagamento. Precedentes. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.803.973/MT – rel. Ministro Raul Araújo – j. 4/10/2021 - DJe 8/11/2021
) e (
TJMT – 1a CDPbC – RApC no 0005710-91.2014.8.11.0013 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 12/7/2021 - DJE 2/9/2021
).

Diferente da atualização monetária (
que incide desde o vencimento por constituir mera recomposição do valor nominal da moeda corroído pela inflação
), os juros de mora ostentam natureza de penalidade imposta ao devedor pelo retardamento culposo no cumprimento da obrigação. No caso de verbas remuneratórias de servidores públicos, a mora não se opera de pleno direito (
ex re
) na data do vencimento da parcela, pois a obrigação carece da liquidez necessária para a incidência do art. 397, caput, do Código Civil. Por se tratar de pretensão que exige o prévio reconhecimento judicial do direito, a obrigação é classificada como ilíquida, sujeitando-se à regra da mora
ex persona
.

Assim, a constituição formal em mora da Fazenda Pública ocorre apenas com a citação válida, momento em que a resistência à pretensão se torna litigiosa, nos exatos termos do art. 405 do Código Civil e do art. 240 do CPC, conforme pacificado pelo STJ no Tema Repetitivo 611. Ademais, a aplicação da Súmula 54 do STJ (
juros desde o evento danoso
) é restrita à responsabilidade civil extracontratual, não incidindo em lides derivadas da relação jurídica estatutária, que, para fins de encargos moratórios, equipara-se à responsabilidade contratual.

“Tema Repetitivo 611/STJ: O art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba.”

- da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2o, da Lei no 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão inicial. Precedentes. (
TJMT – TR – RI no 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023
) e (
TJMT – TR – RI no 1000156-10.2019.8.11.0038 – rela. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
1.1)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido,
1.2)
reconhecer a jornada legal da Recorrente no exercício da função de Coordenadora Pedagógica em 30 (
trinta
) horas semanais, nos termos da Lei Municipal no 828/2010, ratificada pelo Plano Municipal de Educação (
Lei no 1.033/2015
);
1.3)
CONDENAR o MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT ao pagamento das diferenças salariais correspondentes às 10 (
dez
) horas semanais trabalhadas em excesso, no período de fevereiro a dezembro de 2024, à razão do valor da hora simples, sem o adicional de 50%, com os reflexos proporcionais em 13o salário e em férias acrescidas de 1/3 (
um terço
);
1.4)
os valores deverão ser apurados por simples cálculo aritmético;
1.5)
determinar que caberá à parte interessada, na fase de execução do título judicial, apresentar a memória de cálculo, obedecidas as limitações legais/temporais aqui registradas;
1.6)
limitar o valor do cumprimento de sentença ao teto
de 60 (
sessenta
) salários-mínimos
.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026